Tribunal: CARF
Processo: 19515.001651/2003-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001651/2003-04
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.941 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LEMAR SA COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMOVEIS

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. CSLL. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO JULGADO
SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTOS
OU
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
DO
MESMO
TRIBUTO EXIGIDO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO DURANTE O
PERÍODO COLHIDO. APLICAÇÃO DO ART. 173 INCISO I DO CTN.
Nos termos daquilo decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no REsp n°
973.733/SC, cuja a observância é devida pelos Conselheiros deste E. CARF,
conforme determina a norma do art. 62, §2o do RICARF vigente, a existência
de pagamentos ou constituição do mesmo tributo sujeito a lançamento por
homologação sob exigência, no mesmo período colhido na Autuação, atrai a
regra de contagem do prazo decadencial inserida do art. 150, §4o, do CTN.
Se inexistente tal antecipação ou constituição definitiva por instrumento legal
hábil, aplica-se a regra geral para o cômputo dessa modalidade de caducidade,
veiculada pelo art. 173, inciso I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Lívia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa e Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, que lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001651/2003-04
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001651/2003-04

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella
e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001651/2003-04

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 202 a 207) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1803-00.411 (fls. 194 a 198), proferido pela C. 3a
Turma Especial dessa 1a Seção, na sessão de 20 de maio de 2010, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, para afastar a qualificação da multa de ofício
e reconhecer a decadência de parte do crédito tributário. Confira-se a ementa do referido v.
Acórdão:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1997
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Com a edição da Súmula Vinculante n° 08 pelo Supremo Tribunal Federal, foi
decretada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91,
aplicando-se as disposições do Código Tributário Nacional também as
denominadas Contribuições Sociais. Consoante comando do art. 103-A da
Carta Magna a aplicação da Súmula Vinculante tem aplicação imediata pela
Administração, conforme reconhecido pelo Parecer PGFN CAT 1.617/2008,
aprovado pelo Exmo. Sr. Ministro da Fazenda.

Em resumo, a contenda tem como objeto exação de CSLL, do ano-calendário de
1997, lançada em face da Contribuinte em razão da constatação, por meio de revisão de DIPJ e
consulta ao SAPLI, de compensação integral do tributo devido com base de cálculo negativa,
acumulada, acima do limite de 30%.

Melhor esclarecendo, a Contribuinte possuía Mandado de Segurança impetrado
para promover tal manobra compensatória sem a limitação do percentual fixado na legislação,
mas não obteve medida liminar ou mesmo a concessão da segurança em sede sentença,
interpondo, assim, Apelação contra tal negativa, a qual encontrava-se pendente de apreciação
pelo E. Tribunal Regional Federal competente, durante o momento da fiscalização.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito é apenas
atinente à decadência, no lançamento efetuado em 17/04/2003, para constituir a CSLL devida ao
final do ano-calendário de 1997.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

LEMAR S/A COM. SERVIÇOS DE AUTOMÓVEIS, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida pela DRJ SAO
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001651/2003-04

PAULO/SP I, interpõe recurso voluntário a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma da decisão.
Adoto o relatório da DRJ.
Trata o processo administrativo fiscal (PAF) de auto de infração lavrado
contra a contribuinte em epígrafe em 17/04/2003. Foi constituído crédito
tributário de Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL (fls. 92 e 93),
referente ao fato gerador ocorrido no ano-calendário de 1997, em função de
auditoria levada a efeito na escrita contábil e fiscal da empresa.
2. 0 "Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo" (fl. 02)
informa que o auto de infração, depois de formalizado, totalizou o montante de
R$ 62.806,17, a titulo de tributo, multa e de juros de mora, calculados até
31/03/2003.
3. A autoridade fiscal, além de relacionar a infração apurada no corpo do auto
de infração, pormenorizou-a no Termo de Verificação Fiscal (fls. 85 a 89), no
qual relata o resultado da auditoria fiscal.
4. Em suma, assevera que a contribuinte reduziu o lucro liquido ajustado, por
meio de compensação com base de cálculo negativa de períodos anteriores, em
patamar superior ao limite de 30% estabelecido pela legislação vigente. Desta
feita, apurou o excesso de compensação no valor de R$ 283.995,50 (fl. 87).
5. Ademais, informa que a contribuinte impetrou o Mandado de Segurança
autuado sob o n° 97.0058979-0, questionando a constitucionalidade e
legalidade da limitação da utilização do saldo de base de cálculo negativa
acumulada em períodos anteriores. Como a segurança requerida foi denegada
e não há liminar favorável ao pleito da empresa, restou necessário efetuar o
lançamento da multa de oficio.
6. Reproduzimos o enquadramento legal do auto de infração, constante na
"Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal": art. 2° e §§ da Lei n°
7.689/1988; art. 58 da Lei n°8.981/1995; art. 16 da Lei 9.065/1995 e art 19 da
Lei n°9.249/1995.
7. A contribuinte, que tomou ciência do auto de infração em 17/04/2003,
apresentou impugnação em 16/05/2003, nos termos da petição acostada aos
autos (fls. 98 a 112), alegando, em síntese, o que segue:
7.1 De plano, pede o reconhecimento da decadência do Fisco proceder ao
lançamento de oficio do crédito tributário referente ao fato gerador ocorrido
em 31/12/1997, com base nos arts. 150, § 4°, e 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional (CTN).
7.2 Pugna pela inconstitucionalidade da legislação que limitou em 30% a
possibilidade de compensação de base de cálculo negativa de períodos
anteriores, visto que viola o conceito de lucro inserto na Constituição Federal
de 1988 e do Código Tributário Nacional.
7.3 Entende que a penalidade imposta pela autoridade fiscal deve ser
graduada, levando-se em conta a sua boa fé.
7.4 Requer com base no que foi exposto acima, a declaração de improcedência
do auto de infração.
A 7a Turma da DRJ SÃO PAULO/SP I, através do acórdão 16-12.151, de 11 de
janeiro de 2007 (fls. 135/142), julgou procedente o lançamento, ementando
assim a decisão:
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001651/2003-04

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LÍQUIDO —
CSLL
Data do fato gerador: 31/12/1997
COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. LIMITE DE 30%.
Para fins de determinação do saldo de Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido a pagar, a compensação de base de cálculo negativa existente em nome
da pessoa jurídica está limitada a trinta por cento da base de cálculo.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante matéria objeto de ação
judicial. Contudo, conforme o Ato Declaratório Normativo (ADIV) n° 3/1996,
quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo administrativo,
este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria diferenciada.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PRAZO DECENAL.
A decadência das contribuições sociais não está disciplinada pelo art. 150, § 40,
do CTIV, mas sim pelo art. 45, inciso I, da Lei n.° 8.212/1991, que dispõe que o
direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após
10 (dez) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito poderia ter sido constituído.
Ciente da decisão em 14/11/2007, conforme AR constante das fls. 144,
apresentou recurso voluntário reiterando o apelo em relação a decadência da
exação e pedindo o afastamento da concomitância em relação as teses não
contempladas na ação judicial.
É o relatório.

Como visto, a DRJ, negou provimento à Impugnação da Contribuinte (fls. 102 a
116), mantendo a exação fiscal na sua integralidade, afastando a ocorrência da decadência pela
aplicação do art. 45, inciso I, da Lei n° 8.212/1991. Inconformada, a ora Recorrida apresentou
Apelo voluntário a este E. CARF, o qual restou julgado procedente por meio do v. Acórdão no
1803-00.411, ora recorrido, aplicando o art. 150, §4 do CTN para o cômputo da caducidade da
CSLL.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração, interpondo, imediatamente, o Recurso Especial agora sob análise, demonstrando a
suposta existência de divergência jurisprudencial regimentalmente exigida, requerendo a
aplicação ao caso do art. 173, inciso I, do CTN, em razão da ausência de recolhimentos de CSLL
pela Contribuinte, para o afastamento da ocorrência da decadência.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi
integralmente admitido, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 211 e 212,
reconhecendo a devida demonstração de divergência jurisprudencial quanto à interpretação da
lei tributária relacionada à contagem do prazo decadencial, na hipótese de inexistência de
pagamentos por parte do sujeito passivo quanto aos períodos de apuração objeto da autuação.

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001651/2003-04

Cientificada, a Contribuinte ofertou suas Contrarrazões (fls. 221 a 228), sem
questionar o conhecimento do Apelo especial fazendário, pugnando pela improcedência das
razões recursais e consequente manutenção do v. Acórdão 1803-00.411, então combatido,
trazendo excertos de jurisprudência alinhada com aquilo anteriormente decidido pela C. Turma
Ordinária a quo. Subsidiariamente, caso reformada tal r. decisão, requer o retorno dos autos para
que aquela C. Instância ordinária apreciar as demais matérias que ficaram prejudicadas pelo
reconhecimento da decadência.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001651/2003-04

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, atesta-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está
sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do Anexo II do RICARF, instituído pela Portaria MF no
256/2009.

Conforme relatado, a Contribuinte, ora Recorrida, nada questiona e não se insurge
contra o conhecimento do Recurso Especial do Procurador.

Assim, considerando tal circunstância, uma simples análise do v. Acórdão no
2301-00.253, de 19 de maio de 2009, trazido como paradigma para a singular matéria admitida
referente à decadência, já evidencia a notória divergência com o entendimento estampado no v.
Acórdão no 1803-00.411, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer no Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 211 e 212.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial oposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, passa-se a apreciar a singular matéria submetida a julgamento, qual seja, a
contagem do prazo decadencial, na hipótese de inexistência de pagamentos por parte do sujeito
passivo quanto aos períodos de apuração objeto da autuação.

Alega a Recorrente que, ainda que o art. 150, §4o, do CTN regule a caducidade
dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, é necessário haver pagamento prévio a ser
homologado para a devida incidência de tal norma. Demonstra que, nos próprios termos da
motivação do lançamento de ofício, estaria lá registrada a ausência de pagamento de CSLL
(remete às fls. 90 dos autos), devendo, então, aplicar-se o art. 173, inciso I, do mesmo Codex
tributário. Invoca também o REsp n° 973.733/SC, submetido ao art. 543-C do CPC/73, e a
doutrina do Prof. Luciano Amaro.

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001651/2003-04

Pois bem, ainda que a Procuradoria não apresente demonstração de que,
precisamente, durante todo o ano-calendário de 1997, houve inadimplência da CSLL pela
Contribuinte – limitando-se a afirmar que no caso, impende destacar que o contribuinte não
recolheu a CSLL, podendo dar margem a interpretação de que a Contribuição não recolhida a
que lá se refere seria somente aquela exigida na Autuação – é certo que, realmente, conforme a
remissão feita em no Apelo, depreende-se do Auto de Infração e Termos de Verificação
correspondente que exige-se lá toda a CSLL devida naquele ano - que não fora objeto de
adiantamento ou satisfação parcial, mas compensação integral com base de cálculo negativa
acumulada de diversos período.

Nessa esteira, considerando tal constatação, a arguição recursal acaba por,
efetivamente, amoldar-se ao entendimento deste E. Conselho, alinhado e submetido
regimentalmente ao efetivo teor da decisão alcançada pelos Exmos. Ministros do E. Superior
Tribunal de Justiça no REsp n° 973.733/SC, de que recolhimentos ou a constituição definitiva
por instrumento legal hábil do mesmo tributo objeto do crédito exigido, no mesmo período
abrangido no lançamento de ofício, bastariam para configurar recolhimento a ser homologado,
atraindo a regra decadencial do art. 150, §4o do CTN. Caso contrário, não havendo recolhimentos
prévios ou constituição de débitos no mesmo período, o cômputo do prazo dessa modalidade
caducidade é regido pela regra geral do art. 173, inciso I, do CTN.

Ilustrando e, exatamente, versando sobre esta matéria, confira-se o recente v.
Acórdão no 9101-004.678, proferido por esta mesma 1a Turma da CSRF, de relatoria da I.
Conselheira Viviane Vidal Wagner, publicado em 26/02/2020:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA
OBJETO
DE
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. REsp 973.733/SC.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, diante da
inexistência de pagamento, efetua-se a contagem do prazo decadencial pelo art.
173, I, do CTN.

Ainda que a negativa de ocorrência da decadência da CSLL exigida tenha sido,
incialmente, quando do julgamento da Impugnação, fundamentada na regra, hoje superada, do
art. 45, inciso I, da Lei n° 8.212/1991, vindo a este feito a referida tese acerca da necessidade da
existência de pagamento prévio para a atração da regra do art. 150, §4o, do CTN apenas no
Recurso Especial da Fazenda Nacional, foi conferido à Contribuinte o direito processual de
apresentação de Contrarrazões, devidamente exercido.

Em tal peça, a Recorrida nada comprova e nem aponta - mesmo que para um mero
indício - para a existência de recolhimentos prévios, no ano-calendário de 1997, de CSLL (seja
retidos na fonte ou de estimativas). Também não demonstra a sua constituição por meio de
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001651/2003-04

Declarações. Apenas, dentro de um aparente contexto de exemplificar a sua boa-fé como
contribuinte e a disponibilização de informações ao FISCO, afirma-se, genericamente, que
durante o período a Recorrida apresentou as DCTFs, recolheu os tributos que entendeu devidos,
dentre eles a CSLL, entregou a DIPJ dentro do prazo e inseriu todos os dados na [SIC] LALUR
comunicando a utilização dos prejuízos fiscais.

Na verdade, essas afirmações postulatórias, especialmente sobre o recolhimento
de CSLL no período, são comprovadamente improcedentes, restando descreditadas e refutadas
pela própria DIPJ 1998, acostada aos autos.

Em todas as folhas da Ficha 09 (fls. 17 a 28 do processo), que discriminava
mensal e individualmente, de janeiro a dezembro de 1997, a apuração de IRPJ e CSLL a serem
antecipadas, expressamente constou que não se apurou, recolheu-se ou se reteve qualquer
monta de CSLL antes de 31/12/1997.

Confirmando, a Ficha 11 da mesma DIPJ aponta para a mesma inexistência de
apuração, recolhimento ou retenção prévia de CSLL naquele ano:

Posto que não há notícia ou qualquer indício de que há erro nas Declarações da
Contribuinte, ou mesmo de retificação, não pode se presumir como falsa as informações lá
constante. Muito pelo contrário, as informações contidas em DIPJ têm a total presunção de
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001651/2003-04

legitimidade, inclusive em favor do contribuinte, enquanto inexistente outro elemento que afasta
sua veracidade (vide Acórdão no 1402-003.825, proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara dessa mesma 1a Seção, de relatoria deste Conselheiro, publicado em 26/04/2019).

Igualmente, como mencionado no Apelo fazendário, observando as informações
do TVF e cálculos da Autuação, não houve, por parte da Fiscalização, a detecção de qualquer
pagamento de CSLL pela Contribuinte no ano-calendário de 1997 – apenas uma compensação
integral do saldo apurado ao final do período, com base de cálculo negativa, acumulada.

Os únicos elementos de prova sobre a questão da inexistência de pagamentos da
Contribuição no período colhido no lançamento de ofício, arrimado inclusive em elementos do
próprio trabalho fiscal que inaugurou a contenda, corrobora integralmente a pretensão recursal da
Fazenda Nacional. Não obstante, por tal motivo, também não se mostra processualmente viável
ou razoável a realização de diligência, a ser espontaneamente determinada por esta C. Instância
especial de jurisdição administrativa, para buscar elementos que refutem as informações e fatos
que se depreendem das elementos probantes já existentes no feito.

Assim, e por se tratar de tema submetido ao art. 62, §2o do RICARF, de uníssona
jurisprudência acima exemplificada, entende-se estar devidamente fundamentada a procedência
da alegações de inocorrência de decadência contidas no Recurso Especial.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial da Fazenda Nacional,
para, no mérito, dar-lhe provimento, reestabelecendo o crédito tributário cancelado. Devem os
autos retornarem para Turma Ordinária deste E. CARF, para apreciação dos temas alegados em
Recurso Voluntário, prejudicados pelo reconhecimento da ocorrência da decadência, agora
reformado.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital